Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-45.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019696-45.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AWANDO DA SILVA QUINTINO - CPF: 055.689.691-24 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DENYS SANTANA DA SILVA - CPF: 728.987.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CHIARA MAGRO MARTINS - CPF: 068.800.511-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PECULIARIDADES DE QUE TRATA O ART. 28, §2.º, DA MESMA LEI –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DA
RES
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal de tráfico de drogas para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da prisão, da
apreensão do entorpecente e balança de precisão e
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que diligenciaram no ocorrido revelam, a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

2. Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu,
os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo do réu, o que inviabiliza também a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE:

AWANDO DA SILVA QUINTINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AWANDO DA SILVA QUINTINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1019696-45.2021.8.11.0015, que o
condenou
à pena privativa de liberdade
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 742 (setecentos e quarenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante pretende a
desclassificação do delito de tráfico de drogas
para a conduta de
porte de drogas para consumo próprio
, alegando que não restou demonstrada a mercancia ilícita por parte do réu e que a ínfima quantidade de entorpecentes que o acusado reconhece como sendo sua corrobora a condição de
mero usuário
,
requerendo, por conseguinte, que o réu seja posto em liberdade.

Em outra vertente, pugna pela
absolvição
do delito de receptação
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo dolo, ao que agrega o pedido subsidiário de
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação culposa
.

Em contrarrazões vistas do ID 128872199, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 129424657, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e

adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

O acusado,
AWANDO DA SILVA QUINTINO
, foi
denunciado e condenado
ao cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime fechado, de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 742 (setecentos e quarenta e dois) dias-multa
, pela prática dos
crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 180 do Código Penal
, porquanto, de acordo com a peça exordial, no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 06h00, na rua das Nectarinas, nº 12, Jardim Celeste, Sinop/MT, manteve em depósito, para fins de traficância, 06 (seis) porções de maconha, que totalizaram 817g (oitocentos e dezessete gramas).

Além disso, teria recebido ou adquirido coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 02 (duas) pulseiras femininas de cor prata, 01 (um) relógio feminino de cor prata, 01 (um) console de videogame Playstation 4 e 06 (seis) DVD ́s de jogos de videogame, avaliados em R$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta reais), pertencentes à vítima
Maria Chiara Magro
.

Dentro desse cenário, exsurge inconformado o apelante, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da requerida desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 128864766); do auto de apreensão (ID

128864767); do laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2021.011458-01 (ID 128864765); do laudo pericial realizado em face das substâncias confiscadas na posse do apelante, atestando que o material apresentou resultado
positivo
para a presença de
maconha
(128872174); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
AWANDO DA SILVA QUINTINO
no
ilícito e a respaldar a sua condenação pelo crime de narcotráfico, na medida em que foi preso justamente enquanto
mantinha em depósito
e
guardava
em sua residência
psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro, com o
desiderato mercantil
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Denys Santana da Silva e Diogo Poquiviqui de Oliveira
, policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, que culminou na
apreensão dos psicotrópicos em poder do acusado
, destacaram que,
além de objetos frequentemente utilizados para o tráfico de drogas, como
balança de precisão, dinheiro em espécie e rolos de plástico filme
,
também foram apreendidos outros objetos posteriormente identificados como produtos de furto.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseveraram as aludidas testemunhas, após análise de dados e informações armazenadas em um aparelho celular e em um caderno de anotações apreendido nos autos do IP nº 2021.13.8404, os agentes da Polícia Civil passaram a investigar o réu diante dos indícios de envolvimento com tráfico de drogas.

Assim, com o requerimento da autoridade policial, foi deferido, nos autos da Medida Cautelar nº 1016141-20.2021.8.11.0015, o mandado de busca e apreensão para a residência do réu, até então suspeito, e, ao efetuaram a abordagem no imóvel, lograram êxito em apreender substâncias entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e demais objetos.

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
o Policial Civil
Diogo Poquiviqui de Oliveira
afirmou perante a autoridade judicial que, no dia dos fatos, sua equipe deslocou até a residência do acusado objetivando o cumprimento do mandado de busca e apreensão e, ao chegar no local, a equipe chamou pelo réu, porém ele não atendeu, no entanto, imediatamente depois, os agentes perceberam movimentação no banheiro da residência, momento em que notaram que o acusado tentava descartar a droga por meio do vaso sanitário.

A guarnição insistiu para que ele abrisse a porta da residência, mas o réu passou alegar que não tinha chave, enquanto continuava a usar a descarga, considerando a atitude suspeita e a negativa em abrir a porta, os agentes forçaram a entrada na residência e
presenciaram o réu tentando se desfazendo de parte de entorpecentes, sendo possível verificar resquícios de droga dentro do sanitário.

Além disso, após buscas no local, foram encontrados tabletes de substância análoga a maconha escondida no banheiro, além de balança de precisão, R$ 806,00 (oitocentos e seis reais) em espécie, dois rolos de plástico filme e vários objetos, eletrônicos. (ID 128872177)

De igual modo, o Investigador de Polícia Civil,
Denys Santana da Silva
, relatou com detalhes como se deu a busca domiciliar e a prisão em flagrante do acusado, afirmando, de forma bastante símile ao colega, que no dia do cumprimento do mandado de busca, chegaram à residência do réu e pediram para que ele abrisse a porta, no entanto, mesmo sem qualquer reposta do acusado, notaram que ele estaria se desfazendo dos entorpecentes, pois pela janela do banheiro, perceberam que ele descartava alguns objetos pelo vaso sanitário, momento em que, arrombaram a porta, abordaram o suspeito e ao revistar a residência encontraram tabletes de maconha pela casa e outros objetos comumente utilizados na traficância. (ID 128872177)

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois,
é certo que o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de o recorrente
manter em depósito

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não
obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais civis que investigaram e diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, sabe-se que o entendimento pacificado neste e. Sodalício estadual, direciona-se no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017)
Enunciado Orientativo nº 8
– Grifei.

Por sua vez,
ainda na fase policial, o réu afirmou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa os policiais localizaram porções e tabletes de maconha, mas que ele não sabia precisar onde estava a droga, tendo em vista que as substâncias pertenciam ao seu amigo João, que teria pedido para ele guardar os entorpecentes em troca de R$ 500,00 (quinhentos reais). (ID 128864765, pág. 26-27)

Por outro lado, em juízo, o acusado negou os fatos e afirmou que detinha consigo apenas vinte gramas de maconha, que seriam para uso próprio, acrescentando que somente na delegacia tomou conhecimento de toda a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, sustentando que desconhece sua origem. (ID 128872177)

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com com o termo de apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não

prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi flagrado
mantendo em depósito e guardando
um total de
06 (seis) porções grandes de maconha, pesando 817g (oitocentos e dezessete gramas),
além de uma
balança de precisão, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie
. E, não bastasse isso,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois o recorrente
foi flagrado tentando se desvencilhar de parte das substâncias, além do que passou a ser investigado após ter seu nome relacionado com outra pessoa envolvida com tráfico de drogas
.

Dessarte, com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art.
33 da Lei n.º 11.343/06
, pois,
em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
, tem-se, de forma concreta, em desfavor de
AWANDO DA SILVA QUINTINO,
na atualidade, dois processos criminais (0003716-85.2015.8.11.0015 e 0008631-41.2019.8.11.0015) na qual o ora recorrente responde pela prática dos delitos de roubo e receptação, demonstrando, pois, que
é envolvido com práticas delitivas.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
AWANDO DA SILVA QUINTINO
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se,
nesse ponto,

o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida absolvição do delito de receptação simples e da almejada desclassificação da conduta para a modalidade culposa
:

Como se sabe,
o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.º
2021.261072
, atestando que o apelante foi flagrado em poder da
res furtivae
(ID
128864766
); do termo de declarações da vítima, que reconheceu os objetos furtados da sua casa (ID 128864765);
do auto de avaliação indireta nº 2021.16.383915 (ID 128864769)
, além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que o apelado foi
preso em flagrante, ainda na posse do produto de origem ilícita
(ID 128864766).

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
,
ex vi STJ – HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Civil
Denys Santana da Silva
e
Diogo Poquiviqui de Oliveira
.

Quanto à tese defensiva sustentando a
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da
destinação que este confere à coisa
.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que
os objetos foram obtidos mediante condutas ilícitas
notadamente porque restou comprovado que os referidos bens pertenciam à vítima
Maria Chiara Magro
e a defesa não apresentou justificativa afim de demonstrar
a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, alegando apenas, e de forma extremamente abstrata, que os bens pertenciam ao amigo “
Pedrinho
”, sem trazer qualquer informação concreta acerca do referido amigo ou testemunhas que pudessem comprovar ou ao menos gerar dúvida razoável acerca da procedência dos bens.

Tais circunstâncias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o increpado manteve, em proveito próprio, coisa que
sabia
ser produto de crime.

Pelas mesmas razões expostas alhures,
desmerece melhor sorte o pleito desclassificatório do crime para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ciência acerca da origem espúria dos objetos, e, como já dito, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado decorreu de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia.

Com tais considerações,
refuto
os pedidos de absolvição e de desclassificação,
mantendo

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
.

3.

Conclusão

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
AWANDO DA SILVA QUINTINO
, mantendo incólume os termos constantes da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1019696-45.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022